Tribunal: TJMT
Processo: 1027830-80.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027830-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 07.691.059/0001-12 (APELADO), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SUPOSTO PAGAMENTO NÃO EVIDENCIADO – DOCUMENTOS NOVOS – NÃO APRECIADOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADIMPLÊNCIA DO FISCO MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRAZO 05 (CINCO) ANOS NÃO CORRE DURANTE TRÂMITE ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ao
não adentrar o magistrado de origem na análise da pretensão da parte recorrente, a apreciação, neste momento processual, importaria em verdadeira supressão de instância.

2. Comprovada a formalização de requerimento administrativo, não interrompe, mas suspende o curso do prazo de prescrição das ações judiciais contra a Administração Pública, até a comunicação da decisão ao interessado.

3. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, na “
AÇÃO DE COBRANÇA
” n.º 1027830-80.2021.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou o ente público municipal ao pagamento da nota fiscal em debate e, consequentemente, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 171339351):

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança, aforada por
GEOTOP CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, objetivando a condenação do requerido ao pagamento da Nota Fiscal de Nº421 no valor atualizado de R$ 223.052,01 (duzentos e vinte e três mil e cinquenta e dois reais e um centavo), corrigidos monetariamente.

A parte requerente narra que na data de 06/04/2012 foi convocada para assinar o Contrato Nº 4675/2012 cujo objeto, era a prestação de serviços de Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais mais precisamente na Avenida dos Trabalhadores, com prazo de vigência era de 24 (vinte e quatro) meses, ou seja, terminaria na data de 05/04/2014, conforme o Processo Administrativo n° PG800154-4/2012 do município de Cuiabá-MT.

Noticia que a Administração Pública Municipal de Cuiabá/MT emitiu Ordem de Paralização dos Serviços datada de 04/01/2013 recebida pela empresa requerente na data de 25/01/2013.

Alega que depois de transcorrido 01 (um) ano e 06 (seis) meses da Ordem de Paralização dos Serviços, foi realizado pela Administração Pública Municipal por meio da Fiscalização dos Serviços a Planilha da 7ª Medição em início de julho de 2014 com período compreendido entre 01/08/2013 à 31/08/2013, para pagamento de serviços finais que possibilitou a emissão da Nota Fiscal Nº421 datada de 02/07/2014 no valor de R$ 114.758,07 (cento e quatorze mil setecentos e cinquenta e oito reais e sete centavos) encaminhada por meio do Ofício Nº018/2014, devidamente recebido pelo Diretor Financeiro o Sr. Jocimar Araújo Martins na data de 09/07/2014, contudo até a presente data ainda não foi efetuado o referido pagamento.

Aduz que passados mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses após a Ordem de Paralização dos Serviços houve rescisão contratual por estar a obra paralisada por mais de 120 (cento e vinte) dias, e por atraso nos pagamentos por mais de 90 (noventa) dias, nos termos da Lei 8.666/93, Artigo 78, incisos XIV e XV respectivamente por culpa exclusiva da Administração Pública Municipal, e que a empresa requerente recebeu o Termo de Recebimento Definitivo datado de 03/12/2014.

Afiança que, notando que a Administração Pública não liquidava e pagava sua Nota Fiscal, protocolizou outro Ofício de Nº005/2017 recebido pelo mesmo Diretor Financeiro, o Sr. Jocimar Araújo Martins, datado de 16/10/2017 e despachado
“para pagamento”
pelo Secretário de Obras Públicas da época o Sr. Vanderlúcio Rodrigues da Silva, reiterando a solicitação de pagamento da Nota Fiscal de Nº421 no valor de R$114.758,07 (cento e quatorze mil setecentos e cinquenta e oito reais e sete centavos), contudo até a presente data não foi liquidada e paga.

Com essas considerações requer a Condenação da requerida ao pagamento da Nota Fiscal de Nº421 no valor atualizado de R$ 223.052,01 (duzentos e vinte e três mil e cinquenta e dois reais e um centavo), devidamente corrigida monetariamente, referente a 7ª medição e não o fez até o momento, entre outros pedidos de praxe (ID. 62408033).

O Município de Cuiabá apresentou contestação arguindo preliminarmente a ocorrência de prescrição quinquenal, e no que tange ao mérito alega a ausência de ilegalidade ou ilicitude nos atos da administração (ID. 67139510).

A GEOTOP Construções e Terraplanagem Ltda., apresentou impugnação à contestação, ratificando os termos da inicial e destacando que a demanda é tempestiva, em decorrência do requerimento administrativo formulado para a Administração Pública municipal em 16/10/2017, de forma que não transcorreram 05 (cinco anos) conforme previsão legal.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso informou que não estão presentes as hipóteses constitucionais ou legais que ensejam a sua intervenção no mérito da causa, pelo que devolve os autos sem ofertar parecer de mérito e requer o regular prosseguimento do feito (ID. 92252016).

É o relatório.

Decido.

O Município de Cuiabá em contestação pugnou pelo reconhecimento da prescrição (ID. 67139510).

Pois bem. De início, é necessário destacar que o direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, a teor do Decreto n° 20.910/32.

Contudo, no caso em análise, em que pese o contrato administrativo seja datado de 2012 com término em 2014 (ID. 62408040), a parte autora protocolizou o Ofício de Nº005/2017 em 16/10/2017, requerendo o pagamento da Nota Fiscal de Nº421 no valor de R$114.758,07 (cento e quatorze mil setecentos e cinquenta e oito reais e sete centavos) – ID. 62409060, que não obteve resposta da Administração.

Dessa forma, considerando que a jurisprudência do STJ se pacificou no sentido de que o prazo de prescrição é suspenso por pedido administrativo, iniciando-se, novamente, seu curso por ocasião da decisão final da administração, se deve reconhecer que não houve o transcurso da prescrição; vide:

‘ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL NOTURNO. PAGAMENTO DE PARCELAS ATRASADAS. PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 07/STJ.

I – O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não corre a prescrição enquanto perdurar, sem resposta, pedido realizado na órbita administrativa (STJ, AgRg no Ag 596.846/DF, Relator Ministro Felix Fischer, DJU de 8/11/2004).

II – Tendo o Tribunal de origem decidido que não houve negativa expressa do pedido administrativo, entender de forma contrária demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos (Súmula 07/STJ).

III – A questão concernente à ocorrência da interrupção da prescrição e do suposto decurso do prazo prescricional importa em apreciação da matéria fática do feito, reexame incabível, na via do Recurso Especial, atraindo, do mesmo modo, o enunciado da Súmula 07 desta Corte.

IV – Agravo Regimental improvido.’ (AgRg no REsp 1068598/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, DJe 01/03/2013).

Portanto a comprovada formalização de requerimento administrativo não interrompe, mas suspende o curso do prazo de prescrição das ações judiciais contra a Administração Pública, até a comunicação da decisão ao interessado.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO. TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TUTELA ESPECÍFICA.

1. O requerimento administrativo é causa suspensiva da prescrição. A suspensão mantém-se durante o período de tramitação do processo administrativo, até a comunicação da decisão ao interessado.

2. Não tendo havido transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, não há parcelas prescritas. 3. Tutela específica deferida, para fins de implantação do benefício. (TRF4, AC 5002430-25.2019.4.04.7209, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 08/10/2021).

Neste espeque,
rejeito
a preliminar de prescrição.

Portanto, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas, comportando julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 335, I do CPC, passo a analisar o mérito.

Ressai dos autos que parte requerente firmou junto ao Município de Cuiabá o Contrato n° 4675/2015, cujo objeto era a prestação de serviços de Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais em vários bairros do Município de Cuiabá - MT (ID. 62408040).

Verifica-se que o valor do contrato foi empenhado conforme consta na Nota de Empenho 2012NE00125 (ID. 62409041) no valor total de R$3.177.600,00 (três milhões cento e setenta e sete mil e seiscentos reais) na data de 15/06/2012, conforme consta no processo 260101.2012.0769105 do município de Cuiabá-MT, bem como, constata-se que foram realizados os serviços constantes das Planilhas n° 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª, sendo devidamente pagas, com exclusão desta última.

Resta claro que a 7ª Medição com período compreendido entre 01/08/2013 à 31/08/2013 originou a emissão da Nota Fiscal Nº421 datada de 02/07/2014 no valor de R$114.758,07 (cento e quatorze mil setecentos e cinquenta e oito reais e sete centavos), encaminhada pelo requerente por meio do Ofício Nº018/2014, ao Diretor Financeiro o Sr. Jocimar Araújo Martins na data de 09/07/2014, contudo não foi adimplida pelo Município.

Outrossim, o Município de Cuiabá não apresentou qualquer justificativa acerca da ausência de adimplemento dos serviços prestados, pelo contrário, reconhece que a contraprestação não foi paga (ID. 67139510 – fl. 10) argumentando apenas que
“o valor do crédito exigido na demanda, não mais alcançável pelas partes”
.

Insta consignar que qualquer irregularidade constatada pelo Município não interfere no dever da Administração Pública em realizar os pagamentos pelos serviços prestados pela empresa requerente.

Nesse diapasão, a Lei 8.666/1993, a qual estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu artigo 59, parágrafo único, que:

Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.

Logo, em que pese tenha sido declarada a suspensão do contrato administrativo por si só, não exonera a Administração Pública do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado, sob pena de enriquecimento sem causa do ente municipal.

Nesse sentido, em situações análogas, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO LICITATÓRIO ANULADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IRREGULARIDADES PRATICADAS PELO MUNICÍPIO – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 59, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/93 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 59, da Lei de Licitações, ressalva que, mesmo diante da declaração de nulidade do contrato, não fica a Administração exonerada do dever de indenizar o contratado pelo serviço executado, sob pena de enriquecimento ilícito.

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 0000648-31.2019.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – CONTRATO VERBAL – NULIDADE – COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO CPC/73 – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Descabe alegar a inobservância da forma escrita e do procedimento licitatório como fundamento para o não pagamento pelo serviço realizado. 2. Inteligência do art. 59 , da Lei de Licitações , ressalva que, mesmo diante da declaração de nulidade do contrato, não fica a Administração exonerada do dever de indenizar o contratado pelo serviço executado, sob pena de enriquecimento ilícito. 3. A sentença foi prolatadasob à égide do NCPC, devendo, portanto, observar o disposto no artigo 85 do novo Código Adjetivo Civil. 4. “(...) O Superior Tribunal de Justiça propugna que, em homenagem à natureza processualmaterial e com o escopo de preservar-se o direito adquirido, as normas sobre honorários advocatícios não são alcançadas por lei nova. A sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regrasfixadas pelo CPC/2015.” ( REsp 1465535/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 22/08/2016) 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-MT - AC: 00078729220148110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 26/11/2018, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/03/2019).

Ademais, há provas suficientes nos autos sobre a prestação dos serviços. Como se denota dos documentos exordiais, a parte requerente apresentou documentações como a planilha orçamentária e nota fiscal eletrônica do serviço até então executados.

Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado
GEOTOP CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, para condenar o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, ao pagamento em seu favor do valor de R$114.758,07 (cento e quatorze mil setecentos e cinquenta e oito reais e sete centavos) devidamente atualizados.

Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo:

a) Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança;

b) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021);

c) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Destaco que em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

A parte apelante, qual seja,
MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT
, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada.

Ressalta que ocorreu a prescrição da pretensão, ao argumento de que
“(...) os Ofícios encaminhados possuem
mera
natureza de Notificação Extrajudicial
e
não
, propriamente, de abertura Processos Administrativos, de forma que
não é possível reconhecer
que os referidos documentos são aptos a suspender a prescrição (...)”
.

Aduz que o débito cobrado pelos serviços prestados foi pago em 05.04.2014 e, por isso, narra que:
“(...) não há razões e nem motivos para que a pretensão seja acolhida, eis que, neste caso, ocorreria o recebimento em dobro e, portanto, indevido do autor, ora recorrente”
.

Na oportunidade, aponta que:
“Na eventualidade de se manter a condenação, o que não se espera,
de forma que se apresenta a tese por amor ao debate e subsidiariedade da defesa
, requer o Município de Cuiabá a compensação dos já valores pagos, conforme comprovantes e o processo administrativo juntadas, sob pena do enriquecimento ilícito da parte autora”
.

De igual forma, registra que:
“caso haja manutenção da condenação ao pagamento da Nota Fiscal, o que não se espera, requer seja determinada a dedução dos Impostos/Contribuições incidentes sobre a Nota Fiscal, evitando-se o recebimento de valores sem a devida dedução de valores incidentes”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante pede:

“Destarte, por qualquer ângulo que se analise a questão posta, verifica-se que
deve ser acolhida a prejudicial de mérito suscitada
, eis que não tendo ocorrido a suspensão da prescrição pelos Ofícios encaminhados, diante da natureza jurídica de mera
notificação extrajudicial

dos documentos
, os quais
não

podem ser acolhidos como causa suspensiva da prescrição, com fulcro no artigo 4º do Decreto 20.910/32
, conforme precedente citado e apresentado, resta sustentar ocorrência da prescrição da pretensão, assim como apresentada em sede de contestação.

Ademais, na hipótese de ser
superada a questão da prescrição
, considerando que a boa-fé objetiva estipula regras de conduta que prescrevem um comportamento fundado na lealdade entre as partes, a ser observado por todos, que devem considerar as expectativas geradas por terceiros,
considerando ainda que houve o processo de liquidação e pagamento da nota objeto da cobrança judicial
, requer o Município de Cuiabá seja afastada a condenação ao pagamento da nota,
evitando-se a dilapidação do patrimônio público
, diante da impossibilidade de recebimento em dobro e, por consequência, de validar pagamento indevido (em duplicidade) de nota fiscal já devidamente adimplida
”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 171339359, nas quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso e majoração dos honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela rejeição do apelo (ID. 172310187).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, na “
AÇÃO DE COBRANÇA
” n.º 1027830-80.2021.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenou o ente público municipal ao pagamento da nota fiscal em debate e, consequentemente, declarou extinto o processo, com resolução de mérito (ID. 171339351).

O fato jurídico-processual revela que
a empesa GEOTOP CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA ajuizou, no dia 06.08.2021, a presente “
AÇÃO DE COBRANÇA
”, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, visando ao recebimento da importância de R$ 223.052,01 (duzentos e vinte e três mil e cinquenta e dois reais e um centavo), relativa à Nota Fiscal n.º 421.

Na contestação (ID. 171339338), o ente público municipal defende a prescrição quinquenal para exigência de créditos contra a Fazenda e narra que:
“Não se olvida o cumprimento irrestrito das obrigações contratuais assumidas, por parte da Administração, ficando pendente de pagamento apenas a Nota fiscal nº 421 de 02/04/2014, no total de R$ 114.758,07 (...)”
.

Feitas essas considerações iniciais e necessárias, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se, a princípio, que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No caso
sub examen
, mister se faz ressaltar que, embora os contratos administrativos devam ser formalizados por meio de instrumento escrito, em virtude do princípio do formalismo que inspira as atividades da Administração Pública, considerando-se nulos aqueles realizados verbalmente, a legislação administrativa preza pelo pagamento do serviço prestado, em virtude do princípio do não enriquecimento sem causa, previsto no artigo 59, da Lei n.º 8.666/93:

“Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa”.

Nota-se que, segundo irrompe do feito, em sua contestação (ID. 171339338), a parte ora apelante defende a prescrição quinquenal para exigência de créditos contra a Fazenda, bem como aponta que ficou
“(...) pendente de pagamento apenas a Nota fiscal nº 421 de 02/04/2014, no total de R$ 114.758,07 (...)”
, como já dito anteriormente.

Todavia, no recurso de apelação (ID. 171339354), o ente municipal instrui a peça com documentos novos e afirma que realizou o pagamento dos serviços prestados pela empresa apelada.

À vista disso,
repito, nesta oportunidade, que, no concernente aos documentos apresentados pela parte apelante no
ID. 171339354, em especial o “OFÍCIO Nº 801.2023. GAB.SMOP”, com data de 11.05.2023 (ID. 171339356), são documentos novos.

Não obstante a relevância da argumentação
, verifico que tais documentos não foram analisados em primeiro grau, o que inviabiliza o exame pelo juízo
ad quem,
sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, ao não adentrar o magistrado de origem na análise da pretensão da parte recorrente, a apreciação, neste momento processual, importaria em verdadeira supressão de instância.

A propósito:

“
EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - LITISPENDÊNCIA - REJEIÇÃO – MÉRITO – MULTA DECORRENTE DA OMISSÃO NA ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE 1º GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1 – Considerando que o mandado de segurança anterior foi extinto pela homologação do pedido de desistência, não há que se falar em litispendência com a presente ação anulatória. 2 - É vedado ao Juízo ad quem apreciar elementos de prova colacionados junto ao recurso de agravo de instrumento, uma vez que se trata de acervo sobre o qual não houve manifestação do Juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

(TJ-MT 10102182920198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2022)
”.

O que se percebe é que a parte apelante apresentou a contestação sem nenhum lastro probatório, estando precluso o seu direito à produção de provas, especialmente as de caráter documental.

Nesse sentido:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO – MULTA PROCON - PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA – REQUISITOS DO ART. 489 DP CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE ACESSO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRECLUSÃO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC - AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Não há que falar em cerceamento de defesa quando fora oportunizada pelo Juízo a quo a produção de provas para instruir o processo de origem, momento em que apelante poderia ter requerido que fosse determinado ao recorrido a apresentação de cópia integral do processo administrativo e não o fez, pelo contrário, disse não ter provas adicionais a serem produzidas.

Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena.

Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

(TJ-MT 10170011620168110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/09/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2021)”.

Dessa forma, deixo de apreciar tais documentos.

Ademais, quanto ao argumento da suposta prescrição, vale anotar que, em razão do não recebimento do valor correspondente à Nota Fiscal n.º 421, relativa à
“MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/08/2013 À 31/08/2013 DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA DOS TRABALHADORES, NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, CONFORME CONTRATO Nº 4675/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2012 – LOTE 17, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PG 800154-4/2012”
, a parte autora/apelada emitiu uma notificação extrajudicial (OFÍCIO N.º 005/2017), em 16.10.2017 (ID. 171339327).

Todavia, a despeito da mencionada notificação, o Fisco Municipal permaneceu inadimplente, situação que deu origem ao presente feito.

Com efeito, bem delineou o magistrado singular, ao rejeitar a preliminar de prescrição e evidenciar entendimento do STJ, reforçando que:
“(...) comprovada formalização de requerimento administrativo não interrompe, mas suspende o curso do prazo de prescrição das ações judiciais contra a Administração Pública, até a comunicação da decisão ao interessado”
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APRESENTAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDE A CONTAGEM DO LAPSO PRESCRICIONAL DURANTE O SEU TRÂMITE. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DO DECRETO N. 20.910/32. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
"O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO É CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO. A SUSPENSÃO MANTÉM-SE DURANTE O PERÍODO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO, ATÉ A COMUNICAÇÃO DA DECISÃO AO INTERESSADO. NA VERIFICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, COMPUTA-SE, RETROATIVAMENTE, O LAPSO DECORRIDO ENTRE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E A COMUNICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA, E EXCLUI-SE O PERÍODO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. (TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SANTA CATARINA, REL. JUIZA FEDERAL GABRIELA PIETSCH SERAFIN)

(TJ-SC - APL: 50126699820218240008, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público)”. (Destaquei).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO. TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1.
O prazo prescricional não corre durante o trâmite do processo administrativo. A suspensão mantém-se até a comunicação da decisão ao interessado
. 2. Não tendo havido transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, não há parcelas prescritas.

(TRF-4 - AC: 50008155320224047222 SC, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 16/05/2023, NONA TURMA)”. (Grifei).

Sendo assim, considerando que o contrato administrativo n.º 4675/2012, assinado na data de 26.04.2012, finalizado no ano de 2014 e, em 16.10.2017 a parte autora/apelada enviou Ofício requisitando o pagamento da Nota Fiscal em questão, recebido pela Fazenda Pública Municipal, na pessoa do Sr. Vanderlúcio Rodrigues da Silva, Secretário Municipal de Obras Públicas, no dia 17.10.2017, bem como que até a propositura da ação de cobrança, ainda inadimplente, constata-se que, de fato, não ocorrida a prescrição.

Importa ressaltar que a partir do momento que a parte apelada prestou serviço à Administração Pública, tem o direito à justa retribuição, visto que houve benefício auferido pelo ente.

O artigo 884, do Código Civil veda, expressamente, o enriquecimento ilícito estatal em detrimento do particular:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

Não se constata, portanto, a possibilidade de afastar a responsabilidade do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, pois,
se diante de qualquer irregularidade formal ou material da prestação de serviço realizada para a Administração Pública houver a exoneração da obrigação

pactuada, certamente estaríamos diante de total insegurança jurídica.

Nessa seara, seria violar o dever de confiança dos administrados e a moralidade administrativa. O ente público teria um recurso para esquivar-se das obrigações assumidas em contraposição ao equilíbrio contratual e à boa-fé objetiva, que norteiam todas as relações contratuais.

Desse modo, não obstante a prestação do serviço, não há demonstração pelo ente público que, eventualmente, tenha realizado o procedimento administrativo de liquidação da despesa, motivo pelo qual há comprovação da inadimplência.

Logo, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao julgar procedentes os pleitos realizados na exordial.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024